Tribunal: TJES
Processo: 5000359-09.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-09.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL TRINDADE FARIA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por DANIEL TRINDADE FARIA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em face de OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O autor sustenta que o contrato de prestação de serviços teria se encerrado em janeiro de 2025 e que a cobrança posterior seria indevida.

A sentença concluiu que o autor não comprovou a existência de prazo contratual determinado com término em janeiro de 2025 nem demonstrou a solicitação de cancelamento dos serviços antes da emissão da fatura impugnada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em erro ao reconhecer a ausência de prova do encerramento contratual ou do cancelamento dos serviços, bem como se seria cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas circunstâncias do caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente, dependendo de apreciação judicial e da presença dos requisitos legais. Ademais, ainda que aplicável, não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar a plausibilidade dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, a parte autora não produziu prova mínima de que o contrato possuía termo final em janeiro de 2025 nem de que tenha solicitado o cancelamento dos serviços. Além disso, não se trata de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pelo consumidor. As partes requereram o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa ou justificativa para reabertura da instrução. A sentença observou corretamente as regras de distribuição do ônus probatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Inexistindo demonstração do encerramento contratual ou do cancelamento do serviço, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Dispositivos legais citados:
arts. 6º, VIII, do CDC; 373, I, do CPC.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por DANIEL TRINDADE FARIA em face de OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Narra o autor que celebrou contrato de prestação de serviços de telecomunicações com a requerida e que o vínculo teria se encerrado em janeiro de 2025, razão pela qual reputa indevida a cobrança realizada posteriormente referente ao mês de fevereiro de 2025. Em razão dos fatos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte autora não comprovou nem a existência de prazo contratual determinado com término em janeiro de 2025 nem a solicitação de cancelamento dos serviços antes da emissão da cobrança impugnada.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova ao exigir a apresentação de contrato que estaria sob posse da fornecedora, defendendo a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de prova do encerramento contratual, do pedido de cancelamento e dos demais fatos constitutivos alegados pelo autor.

Decido.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia recursal reside na alegação de que o Juízo de origem teria distribuído incorretamente o ônus da prova ao exigir da parte autora a comprovação do encerramento contratual ou do cancelamento dos serviços.

Todavia, não se verifica qualquer equívoco na decisão recorrida.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Na hipótese dos autos, a pretensão deduzida fundamenta-se justamente na alegação de que o contrato teria se encerrado em janeiro de 2025 ou, alternativamente, de que os serviços teriam sido regularmente cancelados antes da cobrança impugnada.

Conforme consignado na sentença, cabia à parte autora demonstrar minimamente uma dessas circunstâncias, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Os documentos acostados aos autos não comprovam nem a existência de cláusula contratual prevendo término automático do vínculo em janeiro de 2025 nem a efetiva formalização de pedido de cancelamento perante a fornecedora.

Não procede a alegação de que a simples incidência das normas consumeristas deslocaria automaticamente o encargo probatório para a fornecedora.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui técnica de instrução processual dependente de apreciação judicial e do preenchimento dos requisitos legais, não decorrendo automaticamente da mera existência de relação de consumo.

Além disso, ainda que eventualmente deferida, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo. A regra não se presta a suprir a absoluta ausência de prova do fato constitutivo alegado.

No caso concreto, a prova cuja produção se exigia não se mostra impossível ou excessivamente difícil ao consumidor. A demonstração do alegado cancelamento poderia ocorrer por diversos meios, inclusive mediante protocolos de atendimento que efetivamente evidenciassem pedido de encerramento dos serviços, comunicações encaminhadas à empresa ou outros elementos aptos a demonstrar a narrativa apresentada.

Acresce que, realizada audiência, ambas as partes expressamente manifestaram desinteresse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa nem em necessidade de reabertura da instrução processual, especialmente porque a parte recorrente somente passou a questionar a suficiência do conjunto probatório após a prolação de sentença desfavorável.

Verifica-se, portanto, que a sentença observou adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova e apreciou corretamente os elementos constantes dos autos, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Cumpre registrar, ainda, que não há nos autos decisão deferindo os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente. Embora o recurso afirme a existência de prévio deferimento do benefício, não se verifica qualquer pronunciamento judicial nesse sentido, tampouco foi formulado pedido de concessão da gratuidade em sede recursal. Assim, inexistindo benefício regularmente concedido, eventual condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais não se submete à suspensão prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que não houve deferimento da gratuidade no primeiro grau, não tendo a questão sequer sido analisada.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)